Tribunal: TJDFT
Processo: 0739051-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739051-34.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA AGRAVADO: CAMILA PONTES BINICHESKI DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA contra a decisão ID origem 247190325, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da Ação Monitória n. 0739967-65.2025.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de CAMILA PONTES BINICHESKI, ora agravada. O agravante requereu, na origem, o pagamento de duplicatas sem força executiva, por meio de ação monitária. O Juízo de Primeiro Grau determinou, ao ora agravante, que procedesse à emenda à inicial ID 247190325, nos seguintes termos: [...] É entendimento desse Juízo, sustentado por jurisprudência do TJDFT, de que o recibo de entrega das mercadorias é essencial para embasar a ação monitória. Cito acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. DUPLICATA, NOTAS FISCAIS E INSTRUMENTO DE PROTESTO POR INDICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A INICIAL QUE NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A pretensão monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, à luz de comprovação escrita sem eficácia de título executivo, o direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro, ou do cumprimento de obrigações de fazer, não fazer ou de entregar coisa (art. 700 e seguintes do CPC). 2. Duplicatas por indicação acompanhadas de notas fiscais devidamente protestadas, mas desacompanhadas de recibo de entrega da mercadoria ou de comprovante da prestação de serviço, não atende ao disposto no artigo 700 do CPC. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. Pedido monitório julgado improcedente. (Acórdão 1867513, 0703528-33.2022.8.07.0010, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.) Nesse passo, na ausência de recibos, deve o autor converter o feito para o procedimento comum, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. [...] Em nova decisão interlocutória o juízo singular, assim se pronunciou ID 248669112: [...]Houve erro material na decisão de emenda de ID. 247190325, eis que constou 05 (cinco) dias. Assim, considerando a data de publicação da decisão, aguarde-se o prazo completo de 15 (quinze) dias para cumprimento da decisão judicial. Intimem-se.[...] Nas razões recursais, o agravante narra que, na origem, cuidam os autos de ação monitória, na qual a ora agravante busca o pagamento do montante devido pela agravada, instrumentalizado por duplicatas devidamente protestadas e acompanhadas das notas fiscais, bem como da quase integralidade dos comprovantes de entrega da mercadoria. Alega que interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que determinou a conversão da ação monitória em procedimento comum, sob pena de indeferimento da petição inicial, em razão da ausência de recibos de entrega das mercadorias. A agravante sustenta que tal exigência não se aplica à ação monitória, pois os documentos juntados, consistentes em duplicatas protestadas, notas fiscais e quase todos os comprovantes de entrega, são suficientes para demonstrar a existência da dívida. Argumenta que a exigência de recibos de entrega é pertinente à formação de título executivo extrajudicial, necessário para a propositura de ação de execução, mas não para a ação monitória, que admite prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme previsto no art. 700 do CPC. Defende que os documentos apresentados atendem aos requisitos legais para o ajuizamento da ação monitória, sendo indevida a exigência imposta pelo juízo de origem. Aduz, ainda, que o entendimento do TJDFT é no sentido de admitir a ação monitória fundada em duplicatas sem aceite, acompanhadas de protesto e notas fiscais, mesmo na ausência de comprovantes de entrega. A agravante requer, portanto, o recebimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar a extinção do feito originário e a necessidade de reajuizamento da demanda, com novos custos processuais. Requer, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e permitir o regular prosseguimento da ação monitória. Preparo recolhido (ID no 76206337). É o relatório. DECIDO. Isso porque, de acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Para que o cabimento – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – esteja configurado, é indispensável a análise “através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”. Quanto ao primeiro, avalia-se a aptidão do ato para sofrer impugnação, e, quanto ao segundo, o recurso adequado, de acordo com o art. 994 do CPC. Observo, contudo, que o presente Agravo carece de cabimento, pois eleito recurso inadequado para impugnar o pronunciamento indicado. A decisão agravada determinou, pois, a emenda da inicial, para que o agravante converta o feito para o procedimento comum, sob pena de indeferimento da petição inicial. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial carreia conteúdo decisório, porquanto dele se extrai que, na ausência de recibos de entrega das mercadorias, deve o autor converter o feito para o procedimento comum, sob pena de indeferimento da petição inicial. Assim, trata-se de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 2o, do CPC. Nada obstante, o pronunciamento que determina a emenda não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC, o qual prevê expressa e taxativamente as decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento. Outrossim, não há falar na aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – entendimento sedimentado pelo STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988) – porquanto inexiste urgência decorrente da inutilidade de aguardar o julgamento da matéria em sede de eventual apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). O referido entendimento busca evitar a repetição de atos processuais e, assim, privilegiar o princípio da economia e da eficiência (art. 8o, CPC). No presente caso, porém, se a demanda for extinta em razão do não atendimento à determinação de emenda, a parte poderá impugnar o acerto da decisão através de apelação. Esse recurso, caso provido, não acarretará a repetição de atos processuais, uma vez que nem sequer foi implementada a angularização processual, através da citação. Este Tribunal, inclusive, tem entendido pelo não cabimento do agravo de instrumento em face da determinação de emenda à petição inicial. Quanto ao tema, vejam-se as ementas abaixo transcritas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto, haja vista a ausência do pressuposto intrínseco de cabimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que determinou a emenda da petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 4. A urgência definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 988), apta a superar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, refere-se à inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que, na hipótese, inexiste. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2006665, 0703118-97.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025; grifou-se.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGAÇÃO. RESP 1704520. REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra despacho que determinou a emenda da petição inicial em ação de busca e apreensão. II. Questão em Discussão 2. Discute-se se a decisão que determina a emenda à petição inicial possui conteúdo decisório apto a ensejar a interposição de agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada. III. Razões de Decidir 3. A decisão que determina a emenda à inicial, por não rejeitar ou acolher definitivamente a prova de mora, configura mero despacho de expediente, insuscetível de impugnação por agravo de instrumento. 4. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo exceções apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso. 5. A ausência de conteúdo decisório e de risco de lesão grave ou de difícil reparação afasta a possibilidade de aplicação da mitigação da taxatividade. 6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que despachos que determinam a emenda da inicial não são recorríveis por agravo de instrumento. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A decisão que determina a emenda à petição inicial constitui mero despacho, desprovido de conteúdo decisório, sendo inadmissível a interposição de agravo de instrumento”. “A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC só se aplica quando há urgência comprovada, o que não se verifica em despachos que não acarretam risco de lesão grave ou de difícil reparação”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015, 203, §3o, 932, III. Jurisprudência relevante citada: • STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018. • TJDFT, Acórdão 1973503, 0735466-08.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 19/02/2025. • TJDFT, Acórdão 1946382, 0741229-87.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 19/11/2024. • TJDFT, Acórdão 1948790, 0729823-69.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 26/11/2024. (Acórdão 2007346, 0713813-13.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025; grifou-se.) Nesse sentido, confira-se trecho do Voto da Rel. Ministra Nancy Andrighi no REsp n. 1.987.884/MA: 12. Em outras palavras, ao impor à parte o dever de colacionar documento que comprove anterior demanda administrativa, o juiz está a considerar que o mencionado documento é indispensável à propositura da ação, isto é, requisito para o próprio exame do mérito. 13. Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart também asseveram que a decisão que determina a juntada de documentos reputados indispensáveis ao julgamento do mérito enquadra-se no conceito de emenda ou complementação da petição inicial, verbis: Por outro lado, afirma o código que há quatro razões para que se autorize a emenda ou complementação da petição inicial. Ela pode dar-se: a) em razão do não cumprimento dos requisitos do art. 319, do código; b) porque não foram anexados à inicial os documentos indispensáveis a que alude o art. 320, do CPC; c) porque a petição inicial contém defeitos que dificultam o julgamento do mérito; e d) porque ela contém “irregularidades” que dificultam a análise do mérito. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. v. 4. São Paulo: RT, 2016) [g.n.] 14. Assim, ao determinar a juntada de comprovante da existência de anterior demanda administrativa como condição para o prosseguimento do julgamento, o juiz, em decisão interlocutória, está a determinar verdadeira emenda ou complementação da petição inicial. 15. No entanto, é imperioso destacar que, ainda que se trate de decisão interlocutória, o referido pronunciamento judicial não se enquadra no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do mesmo Diploma. 16. A propósito, menciona-se a lição de abalizada doutrina: 6. Impugnação da determinação de emenda ou complementação. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadra-se no conceito de decisão interlocutória (art. 203, § 2.o, do CPC/2015), mas não está no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015). Nessas condições, a impugnação da determinação de emenda ou complementação deve se dar “em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final” (art. 1.009, § 1.o, do CPC/2015). Diante dessa apelação, o juiz pode se retratar e determinar o prosseguimento do processo sem que seja necessário emendar ou completar a petição inicial (art. 485, § 7.o, do CPC/2015). (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim...[et.al.] (Coords.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 3. ed. São Paulo: RT, 2016) [g.n.] 17. No mesmo sentido: 3. Indeferimento da petição inicial Não sendo sanado o defeito no prazo legal (ou naquele outorgado pelo juiz), deve a petição inicial ser indeferida (arts. 321, parágrafo único e 330, IV, do CPC). [...] Este ato judicial de indeferimento, se implicar a completa extinção do processo, será qualificado como sentença, sujeitando-se a apelação.Esta apelação em particular, porém, sujeita-se a regime particular, descrito pelo art. 331, do CPC. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. v. 4. São Paulo: RT, 2016) Ante o exposto, conclui-se que o agravo instrumento não é o recurso adequado para impugnar a decisão de ID 247190325. Nesse panorama, em virtude da ausência de cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator